Tribunal: TJSP
Processo: 1040651-24.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1040651-24.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESSER TOKIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados
WAGNER IGNES CANTANTE e ALEXANDRA PEREIRA DA CRUZ
CANTANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040651-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00435G
2
Agravo Interno Cível – Digital
Processo no 1040651 24.2018.8.26.0100/50000
Comarca: 9a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Rodrigo Galvão Medina
Agravante: Esser Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Wagner Ignes Cantante e Alexandra Pereira da Cruz
Cantante
Voto n.o 00435G
Agravo Interno. Pedido de recolhimento das custas ao final
do processo. Pleito inferido. Insurgência. Desacolhimento.
Parte
agravante
que
não
comprovou
a
alegada
hipossuficiência. Deferimento do pedido de recuperação
judicial que, por si só, não conduza à imediata concessão da
gratuidade ou do diferimento das custas. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto por Esser
Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do
despacho de fls. 225/226, proferido por esta relatoria, indeferindo
o diferimento de custas e determinando à ora agravante o
recolhimento das custas do recurso de apelação (4% sobre o
valor atualizado da condenação), nos termos do art. 101, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040651-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00435G
3
CPC, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do
apelo.
Insurge-se a agravante, alegando a ocorrência
de fato novo, qual seja, o deferimento do seu pedido de
recuperação judicial, em 30.04.2020, nos autos do Processo no
1035200-47.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central (documento
01).
Afirma que no período compreendido entre
janeiro a julho de 2020, suportou um prejuízo de cinco milhões,
conforme balanço patrimonial apresentado às fls. 03 (documento
02), o que demonstra de forma inequívoca a ausência
momentânea da capacidade financeira para o pagamento do
preparo recursal, fazendo jus não somente ao diferimento
anteriormente pleiteado, como também à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Segundo a agravante, tal pretensão justifica-se
diante do cenário atual de crise econômica enfrentada pelo setor
de construções, agora agravada pela pandemia vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040651-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00435G
4
Pretende a suspensão dos efeitos do r.
despacho e, ao final, pelo provimento do presente a fim de que
lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça ou o
diferimento ou parcelamento das custas processuais.
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a
insurgência não prospera.
Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão
da benesse da gratuidade da justiça somente pode ocorrer se
devidamente comprovada a necessidade, nos termos que
dispõe o novo diploma processual civil, bem como o
entendimento sumulado do e. STJ:
Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. grifos nossos.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040651-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00435G
5
No caso em apreço, a agravante postula a
concessão da excepcional gratuidade judiciária, em razão de
recente deferimento do seu pedido de recuperação judicial (fls.
10/25), circunstância que, em tese, demonstraria a crise
financeira que implica deferimento da gratuidade judiciária
reclamada.
Todavia, fato é que o deferimento do pedido de
recuperação judicial não enseja a automática concessão da
gratuidade; demonstra, outrossim, que o Grupo Esser, embora
em estado de crise financeira, tem condições de superá-la, sem
prejuízo da atividade econômica desenvolvida.
Neste sentido, destaca-se posicionamento
exarado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de
recuperação judicial, a concessão de gratuidade judiciária
somente
é
admissível
em
condições
excepcionais,
se
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do
processo e honorários advocatícios".1(g.n.)
E, no caso, conquanto tenha a recorrente
1 AgInt nos EDcl no REsp no 1.623.582/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. em 27.04.17, DJe de 04.05.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040651-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00435G
6
demonstrado um prejuízo na ordem de milhões de reais em
recente balanço contábil, não se pode afirmar que se encontra
plenamente impossibilitada de arcar com as custas recursais de
4% sobre o valor da condenação, mesmo porque, trata-se de
fenômeno contábil natural da atividade econômica das pessoas
jurídicas.
Diante disto, reitero: não restou devidamente
comprovada a necessidade do benefício pleiteado pela ré.
De mais a mais, não pode o Poder Judiciário
conferir a benesse da gratuidade de forma indiscriminada, haja
vista que a crise que assola o país também atinge os cofres deste
Poder, devendo, portanto, serem analisados com percuciência
tais pedidos.
Quanto ao diferimento do recolhimento das
custas ao final do processo ou parcelamento, além de não
preenchidos os requisitos previstos em lei, como devidamente
apontado às fls. 225/226, o certo é que não restou comprovada a
impossibilidade momentânea do pagamento, fator primordial para
a sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1040651-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00435G
7
Mantenho, pois, a decisão agravada, pelos
fundamentos já expostos.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno e o faço para manter o despacho
inicial determinando o recolhimento do preparo recursal em 05
sob pena de deserção.
RODOLFO PELLIZARI
Relator